Tribunal: TJDFT
Processo: 0705859-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA. CREDORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se houve, ou não, o transcurso do prazo da prescrição intercorrente relativamente à pretensão ao crédito exercida pela credora.
2. O instituto da prescrição intercorrente, que antes era uma criação da jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor. 2.1. De acordo com a regra prevista no art. 924, inc. V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução. 2.2. A partir da análise das regras previstas nos artigos 921, inc. III e 921, §§ 3o e 4o, é possível vislumbrar em que ocasião poderá ocorrer a aludida modalidade de prescrição. 2.3. Assim, na hipótese de inexistência de bens penhoráveis por parte do devedor poderá haver a suspensão do curso do processo. 2.4. A aludida suspensão perdurará pelo prazo de 1 (um) ano, permanecendo suspenso, durante esse período, o prazo prescricional. 2.5. Posteriormente, decorrido o referido lapso temporal sem que o credor se manifeste, terá início o prazo da prescrição intercorrente.
3. Além do transcurso do prazo prescricional para o exercício da pretensão ao crédito, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução por inércia do credor.
4. No caso dos autos verifica-se que a pretensão insatisfeita está fundamentada em cheque. Nesse contexto, deve ser aqui aplicado o prazo prescricional de 6 (seis) meses, nos termos da regra prevista no art. 59 da Lei no 7.357/1985.
5. O singelo requerimento de pesquisa para localização de bens relacionado aos aludidos sistemas não tem o condão de descaracterizar a inércia do credor. 5.1. A regra prevista no art. 921, § 4-A, do CPC, ao mencionar que a “constrição de bens penhoráveis” deve ser “efetiva”, impede que a mera reiteração de requerimento de pesquisa de bens, genérico e inapto a conferir concretude à persecução patrimonial, seja considerada para a finalidade de descaracterização da inércia do credor ou como causa de interrupção da contagem do aludido prazo prescricional. 5.1. Deve ser aplicado ao caso o tema repetitivo no 568 da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça
6. Recurso conhecido e desprovido.